Tribunal: TJDFT
Processo: 0724576-74.2019.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INSTITUIÇÃO MANTENEDORA. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA. DÍVIDA PAGA. SUMULA 548 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Segundo o artigo 43, parágrafo 2o, do Código de Defesa do Consumidor, a abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele.
2. Ao teor do Enunciado Sumulado de número 359 do Superior Tribunal de Justiça, no caso dos cadastros de inadimplentes, a obrigação de comunicação ao consumidor é da empresa mantenedora. Havendo o cumprimento desta formalidade, não há falha na prestação de serviço.
3. De acordo com o enunciado sumulado de número 548 do Superior Tribunal de Justiça, incumbe ao credor a responsabilidade de comunicar a empresa mantenedora do cadastro de proteção de crédito sobre a obrigação de retirada do nome do consumidor.
4. A obrigação oriunda do ato ilícito não alcança sujeitos estranhos, despidos de responsabilidade ou ingerência sobre os direitos da autora. A responsabilidade do SERASA S/A está restrita à obrigação de envio de comunicação ao endereço do devedor e não à verificação da veracidade das informações que lhes são fornecidas.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.